Tribunal: TJDFT
Processo: 0703721-50.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença que pronunciou o acusado nos termos do art. 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, por tentativa de homicídio qualificado, com manutenção da prisão preventiva. A defesa pleiteia a desclassificação para lesão corporal simples (art. 129, caput, do Código Penal), alegando ausência de intenção de matar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos suficientes para a pronúncia pelo crime de tentativa de homicídio qualificado ou se é cabível a desclassificação para o delito de lesão corporal, diante da alegação de ausência de dolo homicida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia se fundamenta na existência de elementos mínimos de materialidade e indícios de autoria, conforme disposto no art. 413 do Código de Processo Penal, sendo desnecessária certeza quanto à autoria do delito.
4. A análise das provas, incluindo depoimentos e laudos periciais, revelam que o réu direcionou o golpe com arma branca para a região do tórax da vítima, local de alta letalidade, e somente não se consumou o homicídio diante da reação da vítima e pronto socorro pelas pessoas que estavam no local. Em tais circunstâncias é possível afirmar a existência, em tese, da intenção homicida.
5. A ausência de risco letal imediato nas lesões não afasta a configuração da tentativa de homicídio, considerando o dolo evidenciado pelo contexto dos fatos e elementos probatórios colhidos.
6. Mantida a prisão preventiva, uma vez que as condições que justificaram a segregação cautelar permanecem inalteradas, atendendo aos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II; Código de Processo Penal, arts. 413 e 419; Constituição Federal, art. 5o, XXXVIII.